Tribunal: TJDFT
Processo: 0725451-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725451-48.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ARREMATE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, RHUAN HENRIQUE RAMIRO ALQUIMIN, JESSICA YUKIE KUBA ALQUIMIN RECORRIDO: EVELYN FERREIRA BRAGA ASSIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMIMINAR INÉPCIA INICIAL. AFASTADA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. INOCORRENTE. CITAÇÃO VÁLIDA. ERRO DE FATO. PROVA FALSA. CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. REEXAME MATÉRIA. REDISCUSSÃO LITÍGIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A peça vestibular contém a narração dos fatos, a causa de pedir e o pedido, não havendo descompasso lógico entre os fatos narrados e a conclusão. Assim, ausente qualquer vício previsto no parágrafo primeiro do artigo 330, a ação deve ser conhecida. 2. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não podendo ser utilizada como mais uma instância recursal, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo. 3. A causa de rescindibilidade referente à violação manifesta à norma jurídica se materializa na inobservância patente e flagrante do comando legal, resultando em interpretação infundada e aberrante. 3.1. No caso dos autos, inexiste violação frontal de qualquer norma jurídica, considerando que a sentença, fundamentada nos documentos juntados aos autos, deu à contenda solução judicial devidamente fundamentada e adstrita aos limites tecidos pelas partes. 4. Depreende-se da lei processual que há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, conceitos que não se amoldam ao caso narrado pela autora. 4.1. In casu, o juízo a quo não admitiu fato inexistente e nem desconsiderou fato existente, ao contrário, a sentença analisou os documentos apresentados e entendeu que pela procedência da narrativa fática autoral. 4.2. Eventual equívoco do magistrado prolator da sentença no exame da prova não é fato existente que tenha ignorado e nem consiste em fato inexistente que tenha considerado como ocorrido. 5. A rescisão da sentença fundada em prova falsa pressupõe que a falsidade, material ou ideológica, tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. 5.1. No caso, o autor não comprovou que o Termo de Arrematação teve sua falsidade comprovada em sede criminal, muito menos nesta rescisória demonstrou a falsidade de qualquer prova. 6. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. 6.1. O exercício do direito de petição, inclusive por meio da ação rescisória usufruído pela parte autora, constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola quaisquer requisitos do artigo 80 do Código de Processo Civil. 7. Ação rescisória admitida e julgada improcedente. A parte recorrente alega violação aos artigos 242, § 1o e 966, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento da rescisão por vício de citação e por ser a sentença fundada em prova falsa. Aduz que a citação não produziu seus regulares efeitos, porquanto não ocorreu de forma válida e eficaz. Assevera que o termo de arremate juntado aos autos é inválido. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados de diversos Tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 242, § 1o e 966, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissenso interpretativo. Isso porque, ao assentar pela validade da citação e pela ausência de comprovação da falsidade do documento indicado, a câmara julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010